Tribunal: CARF
Processo: 13884.721553/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721553/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.802 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ROSANA MARY VENTURINI CAVALI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF.
ISENÇÃO.
DOENÇA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado
em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria, possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS).
Desta forma, tal capital está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a infração de Omissão de Rendimentos
Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de
R$ 319.477,71.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2016, ano-calendário 2015,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Omissão de Rendimento do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimento de Aposentadoria ou Pensão - Fonte
Pagadora: Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. – R$ 44,43;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721553/2019-61
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721553/2019-61

2. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi – Fonte Pagadora: Fundação dos
Economiarios Federais (FUNCEF) – R$ 353.688,79.
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento, em síntese, alega que:
- que concorda com a omissão de rendimentos no valor de R$ 44,43;
- que na Declaração de Ajuste Anual Original foi informado todos os rendimentos
recebidos no ano-calendário 2015 e os impostos foram devidamente pagos;
- que em 09/01/2019 procurou o atendimento da Receita Federal do Brasil em São
José dos Campos para buscar orientação quanto a isenção do imposto de renda por moléstia
grave, tendo em vista que foi diagnosticada com câncer em 2012;
- que foi orientado a retificar a Declaração do exercício 2016, em virtude dos
valores resgatados do Fundo de Acumulação de Benefícios da FUNCEF após a sua
aposentadoria;
- que o primeiro pagamento da aposentadoria ocorreu em 20/05/2015;
- que todo o imposto devido foi pago corretamente em 2016, apesar de ter direito
à isenção;
- que o valor foi informado na Declaração de Ajuste Anual Original e
devidamente pago o valor de R$ 38.222,58 e retido na fonte o valor de R$ 47.921,66;
- que a mesma Declaração foi retificada por orientação da Receita Federal do
Brasil para pleitear a devolução do imposto pago indevidamente por ter direito à isenção;
- que solicita uma revisão de ofício do lançamento;
- que já efetuou o pagamento por meio de DARF em 2016, cota única;
- que a notificação de lançamento não considerou o direito à restituição do valor já
pago.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação precedente em parte, um vez
cancelou parcialmente a infração Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de
Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi no valor de R$ 34.211,08.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 03/01/2020, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 28/01/2020, onde alega, em apertada síntese, que:
- o valor recebido da FUNCEF, no valor de R$ 319.477,71, fazia parte do seu
plano de benefícios, que compunha sua reserva matemática para sua aposentadoria, logo, por
essa razão, este valor recebido de uma única vez, em 29/05/2015, enquadra-se no requisito
necessário para isenção do IR ,
- o benefício único antecipado é um benefício facultado ao participante, quando
aquisição de benefício de renda continuada, sendo que o uso dessa faculdade implica na
realização de novo cálculo do benefício para considerar a retirada desse valor;
- fala-se em novo cálculo, pois já tinha sido feito um cálculo quando do pedido de
benefício de renda continuada, e foi recalculado, pois o valor de R$ 319.477,71 saiu do saldo da
reserva matemática que definiu o primeiro cálculo da aposentadoria, que é o recurso financeiro
para pagamento do benefício de renda continuada;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721553/2019-61

- caso não tivesse retirado o valor de R$ 319.477,71, teria uma aposentadoria
inicial com um valor a mais de R$ 1.328,44, valor esse que deixou de receber, pois optou por
retirar uma parte da reserva matemática;
- a FUNCEF é uma entidade de previdência complementar, logo não se trata de
resgaste de plano de previdência privado, como equivocadamente alega o julgador da DRJ;
- a aposentadoria é anterior ao recebimento do benefício único antecipado, como
comprova o benefício de renda continuada recebido desde maio de 2015;
- a jurisprudência do CARF é farta em reconhecer que, a partir do mês da
concessão da aposentadoria em regime oficial, é isento do imposto sobre a renda o rendimento
recebido por portadora de moléstia grave a título de aposentadoria complementar, sendo essa a
natureza do benefício único antecipado;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que cancelou parcialmente a
infração de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 34.211,08, por se tratar de benefício de
previdência complementar.
Por outro lado, a infração omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
WTZ Soluções e Corretagem de R$ R$ 44,43 não foi impugnada pelo contribuinte, conforme
consta da decisão a quo.
Portanto, o litígio ficou restrito à infração de Omissão de Rendimentos Recebidos
a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$
319.477,71, a qual o contribuinte recorre.
Não há dúvidas quanto à Recorrente ser portadora de moléstia profissional (e-fl.
14) desde de 2012.
Neste ponto, cabe esclarecer que a terminologia previdência privada ou
previdência complementar são sinônimas, não havendo a distinção colocada pela Recorrente em
sua defesa.
Dessa forma, a questão a ser elucidada diz respeito à tributação ou não pelo
imposto de renda de valores auferidos, a título de resgate de previdência complementar ou
privada, por aposentados portadores de moléstia profissional.
A Câmara Superior de Recurso Fiscais, à unanimidade de votos, vem decidindo
que o capital acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à
geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária, logo esse capital está ao abrigo da
isenção, mesmo havendo resgate, cuja a ementa transcrevemos, in verbis:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721553/2019-61

Acórdão no 9202-010.402 (27/09/2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em plano
de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS). Desta forma, tal capital
está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.

Acórdão 9202-009.228 (18/11/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE. Conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em plano de
previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS). Desta forma, tal capital
está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.
Nesse contexto, trago como razões de decidir os fundamentos postos pelo relator
do acórdão acima, João Victor Ribeiro Adinucci, nos termos a seguir, Acórdão n 9202-009.228,
no essencial:
(...)
Neste caso concreto, e como está registrado no acórdão recorrido, acompanhei
integralmente o relator, autor do voto vencedor, segundo o qual a isenção do imposto
pelos portadores de moléstia grave abrange os resgates de Previdência Privada. Para
evitar tautologia, adoto as seguintes razões do acórdão recorrido como razões de
decidir:
É o entendimento deste Conselheiro de que a natureza jurídica da previdência
complementar é previdenciária, não sendo desconstituída tão somente porque existente
a possibilidade de resgate.
Sendo assim, uma vez a previdência complementar tem natureza previdenciária, o modo
pelo qual recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua natureza
jurídica, é dizer, tanto faz receber mensalmente, resgates pontuais ou total, que
continuam tendo natureza de proventos de aposentadoria, o que induz a afirmar que
sendo aposentado possuidor de moléstia grave (nos termos da Lei) ou Moléstia
Profissional ou ainda Aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço, estes
resgates estarão isentos do IRPF.
Sobre o tema, o STJ no julgamento REsp no 1.507.320, de 10/02/2015, publicado no
DOU de 20/02/2015, confirmou acórdão do TRF4 no qual se reconheceu a isenção do
IRPF pela moléstia grave, sobre os resgates de Previdência Privada que efetuou,
exatamente, sob o entendimento, que o resgate não descaracteriza a natureza jurídica
previdenciária da verba e, que como há previsão para isenção sobre a previdência
privada complementar na lei do imposto decorrente de moléstia grave, ela atinge os
recebimentos mensais ou resgates.
Observe-se, ainda, pela sua importância que foi publicada, pela Secretaria da Receita
Federal – RFB, a Solução de Consulta COSIT no 356, de 17 de dezembro de 2014, que
tratou, dentre outros assuntos, sobre a isenção dos rendimentos de aposentaria
complementar recebidos pelos portadores de moléstia grave. Pela relação do tema com a
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721553/2019-61

hipótese aqui tratada, oportuno reproduzir os seguintes excertos da referida solução de
consulta:
13. Outro aspecto relevante a ser destacado para fazer jus à isenção recai sobre a
condição de aposentado. Na lei, a condição de aposentado está dirigida àqueles
trabalhadores que estão na inatividade e recebendo proventos pagos pela previdência
oficial. Os ganhos complementares de aposentadoria garantidos por participação em
planos de aposentadoria geridos por entidades de previdência complementar fechada são
tributáveis até que o beneficiário adquira a condição de aposentado pela previdência
oficial e comprove ser portador de doença grave prevista na lei de isenção.
14. Neste ponto, forçoso concluir que o rendimento recebido por portador de doença
grave (relacionada na lei) a título de aposentadoria complementar instituída em plano de
benefícios de entidade de previdência complementar somente está isento do imposto
sobre a renda a partir do mês da concessão da aposentadoria pela previdência oficial.
Tal interpretação resguarda o disposto no art. 111, II, do CTN, segundo o qual a
legislação que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente. A lei isentiva
deixa de fazer qualquer distinção entre os valores pagos pela previdência pública, pela
previdência privada e pelo resgate. Isto é, a interpretação segundo a qual a isenção não
alcançaria o resgate é, a meu ver, restritiva, e não constante da norma. Em matéria de
interpretação, “aquilo que foi dito deve prevalecer sobre o que deixou de ser; aquilo que
foi dito mais diretamente deve prevalecer sobre aquilo que deixou de ser”
A faculdade de resgate concedida ao participante de fundo de previdência privada
complementar não afasta a natureza essencialmente previdenciária e, portanto,
alimentar, do saldo existente, sobretudo em favor dos portadores de moléstia grave. Eis
o entendimento do STJ a respeito da matéria:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. IMPOSTO DE RENDA.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO. CABIMENTO.
[...]
2. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à pessoa física
portadora de doença grave que receba proventos de aposentadoria ou reforma.
3. O regime da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de reservas
que garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e
da exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim, o capital acumulado em plano de
previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção
sobre Previdência Social da Carta Magna (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014), legitimando a
isenção sobre a parcela complementar.
4. O caráter previdenciário da aposentadoria privada encontra respaldo no próprio
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/99), que estabelece em seu art. 39,
§ 6o, a isenção sobre os valores decorrentes da complementação de aposentadoria.
Recurso especial improvido.
(REsp 1507320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015)
Como se vê, "o capital acumulado em plano de previdência privada representa
patrimônio destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária,
mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre Previdência Social da Carta
Magna", de tal forma que não se pode afirmar que inexiste isenção sobre tal capital,
mormente porque a lei isentiva não faz tal restrição. Com apoio na doutrina do professor
Paulo Ayres Barreto, vale lembrar que “as normas tributárias são incompletas (em
relação à realidade) e incompletáveis por meio do uso da analogia ou da extensão
criativa”2, e seria criativa a restrição pretendida pela Fazenda Nacional.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721553/2019-61

É
importante
acrescentar
que,
em
2018,
foi
editada
a
Nota
SEI
no
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, segundo a qual a “isenção de que trata o art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988” “abrange o resgate de contribuições vertidas a
plano de aposentadoria privada complementar”, conforme “jurisprudência consolidada
do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional”.
Recentemente, a Procuradoria prolatou o DESPACHO no 348/PGFN-ME, de 5/11/20,
publicado no Diário Oficial da União de 10/11/20, cujo inteiro teor é o seguinte:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que
recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações judiciais baseadas no entendimento de que "por força do art. 6o, XIV, da Lei no
7.713, de 1988, do art. 39, §6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e do art. 6o, §4o, III, da IN
RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de renda instituída em benefício do
portador de moléstia grave especificada na lei estende-se ao resgate das
contribuições vertidas a plano de previdência complementar." Encaminhe-se à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26 de
agosto de 2020.
E mais, a isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave não é uma
isenção própria, concebida como um privilégio ou um favor legal, mas sim uma isenção
técnica, cuja finalidade é resguardar o princípio da capacidade contributiva e o mínimo
existencial. Nesse sentido, e para desenvolver meu entendimento a respeito da matéria,
valho-me da doutrina do professor Luís Eduardo Schoueri:
Isenções técnicas: Quando a atuação do legislador é no sentido de tornar comparáveis as
situações a partir do critério da capacidade contributiva, tem-se que o emprego da
isenção é meramente técnico: não há a excepcionalidade. O legislador apenas procurou
descrever a hipótese de incidência, valendo-se de todos os artifícios que tinha à mão:
seja uma descrição minuciosa e enumerativa, seja, alternativamente, uma descrição
geral seguida de isenção, que estreita o alcance daquela hipótese.
[...]
Isenções próprias (ou de subvenção): Outras situações haverá em que o legislador, não
obstante a igualdade diante do critério primeiro de diferenciação (no caso dos impostos,
a capacidade contributiva), ainda assim, procurará destacar um grupo dentre os "iguais",
dando-lhe um tratamento diferenciado, mais benéfico que o genérico. Aqui, como no
caso anterior, nada mais se tem que uma não incidência pela técnica da isenção.
Entretanto, a excepcionalidade desta situação exigirá controle. Caberá investigar a
fundamentação para a diferenciação. Poderá ter fundamentos distributivos,
simplificativos, ou, o que é mais comum, caracterizarem-se normas tributárias
indutoras, servindo de intervenção do Estado no Domínio Econômico3.
[...]
[...] a classificação entre isenção técnica e isenção própria não é precisa. é útil apenas na
medida em que permite ressaltar, na aproximação tipológica, que somente quando o
dispositivo tem características de excepcionalidade é que se justificam as restrições
impostas pelo Código Tributário Nacional4.
Quer dizer, não se está diante de um favor ou de um privilégio legal, mas sim de uma
técnica de isenção que visa, em verdade, a resguardar o princípio da capacidade
contributiva para o contribuinte acometido de uma moléstia grave, que, portanto,
encontra-se em situação de vulnerabilidade.
Professor de Direito Público e Tributário na Universidade de Munique, Moris Lehner
lembra que “o Estado deve deixar a renda do contribuinte livre de qualquer tributação
até o limite em que aquela permita preencher os requisitos mínimos para uma vida
digna” 5. Melhor explicitando:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721553/2019-61

Impondo uma diferenciação humanamente justa, o princípio da igualdade, na sua forma
relevante para o direito tributário da capacidade contributiva não se volta apenas ao
legislador, mas também ao aplicador da lei, o que encontra nos “fundamentos de peso”
as premissas que devem guiar sua interpretação das normas com finalidades
arrecadatórias. Tal é, por exemplo, o caso da necessidade para a existência (humana),
que, enquanto fundamento de peso, não apenas se impõe na estruturação legal do
mínimo de existência tributário, mas também serve para a interpretação daquelas
hipóteses de isenção que, enquanto revelação do princípio da renda líquida subjetiva,
vêm concretizar o princípio da capacidade contributiva6.
Examinando-se as hipóteses de isenção acima previstas, facilmente se conclui que elas
encerram a presunção de que tais rendimentos não resultam em capacidade contributiva
para o seu receptor e, portanto, estão fora do campo da incidência do imposto de renda.
Desta forma, a interpretação dessas regras deve ser necessariamente norteada pelo
princípio da capacidade contributiva e pelo princípio da renda líquida. Como
demonstrado, nem mesmo de favor legal se trata, mas sim de isenção técnica com a
finalidade de afastar a cobrança de imposto sobre a renda que será presumivelmente
consumida para a manutenção da fonte produtora, o que inviabiliza o provimento do
recurso da Fazenda Nacional.
Por fim, cabe destacar que, segundo o voto condutor do acórdão recorrido, trata-se de
“complementação de aposentadoria recebida no ano-calendário de 2006, tendo em vista
à carta de concessão de aposentadoria de fl. 30” (efl. 181). Além disso, e conforme a
declaração de imposto de renda de efl. 26, o contribuinte era aposentado e portador de
moléstia grave.
Acrescenta-se ainda que a contribuinte está aposentada por tempo de contribuição
desde 22/04/2015 (e-fl. 21), tendo recebido os valores de resgate a título de previdência
complementar em maio de 2015 (e-fl. 72), logo posterior a sua aposentadoria.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para cancelar a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate
de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 319.477,71.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 128
DF CARF MF
Original